Tribunal: TJDFT
Processo: 0751572-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA E A 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO DIRECIONADA AO JUÍZO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DA PARTE EXECUTADA. PREVISÃO LEGAL DO ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OPÇÃO DO CREDOR DENTRE FOROS CONCORRENTES. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O cumprimento de sentença pode ser requerido aos juízos constantes do art. 516 do CPC, de modo que a regra geral é que se execute perante o juízo prolator da sentença de primeiro grau.
2. No presente caso, o exequente requereu o cumprimento da sentença no foro do juízo do local do atual domicílio da parte executada, com fundamento na permissão legal do art. 516, par. único, do CPC, optando por foro concorrente, razão pela qual não incide a regra geral do caput, sendo competente o juízo suscitado.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.